Tribunal: TJES
Processo: 5003701-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003701-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALOIDE PAULO BARROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003701-43.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ALOIDE PAULO BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL DA UNIDADE. APONTAMENTO DE POSSÍVEL FUGA DE CORRENTE INTERNA. CORREÇÃO DO FATURAMENTO DEVIDA AINDA QUE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO FATURAMENTO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e a condenou a proceder à revisão das contas de energia da parte autora dos meses de fevereiro e março/2023, ajustando-as com base no consumo médio de 361 kWh. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(3). Em atenção às informações trazidas pela Recorrente, nota-se que indica a concessionária que realizou inspeção técnica no medidor do consumidor e constatou não existirem quaisquer problemas relacionados ao seu correto funcionamento. Entretanto, no mesmo relatório, há indicação de suspeita de fuga de corrente interna, o que poderia ser a causa do registro de consumo a maior no caso concreto.

(4). Nesse sentido, destaco que, embora não exista comprovação inequívoca de que existe problema interno na instalação do consumidor (o que, de todo modo, deveria ter sido demonstrado pela Recorrente, nos termos do art. 323, § 3º, da Res. 1.000/2021 da ANEEL), dispõe o art. 323, § 3º, I, da Res. 1.000/2021 da ANEEL que a devolução do montante apurado incorretamente a maior deve ocorrer ainda que na hipótese de culpa exclusiva do consumidor. Em outras palavras, significa dizer que mesmo diante de problema interno (cuja responsabilidade quanto à reparação do vício incumbe ao consumidor), é devida a correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, sendo, portanto, devida a revisão do comandada na hipótese.

(5). Por fim, diante da irregularidade do débito referente aos meses de fevereiro e março/2023, evidente que tais cobranças não podem lastrear eventual suspensão do serviço do Recorrido, também não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)